Tribunal: STF
Processo: Rcl 40289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado teria desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (grifei)
    A parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, sustenta que a autoridade judiciária reclamada, ao ordenar a realização de exame criminológico, deixou de indicar elementos concretos aptos a justificar a adoção de tal medida.
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, para determinar “(...) a dispensa do referido exame criminológico para a concessão de livramento condicional e progressão de regime”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a presente postulação. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto desta reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 26/STF.
    Com efeito, o exame dos autos evidencia que o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ – Bauru/SP, ao determinar, na espécie, a realização do exame criminológico, objetivava, com isso, tanto subsidiar a formação de seu convencimento sobre se o ora reclamante faria jus, ou não – nos termos da Súmula Vinculante nº 26/STF –, ao ingresso em regime mais brando de cumprimento de pena, quanto verificar a presença, no caso, dos requisitos subjetivos e objetivos indispensáveis ao pretendido livramento condicional requerido no contexto da execução penal em causa.
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado, no que concerne ao ponto relativo ao livramento condicional, não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 26/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Impõe-se salientar, por oportuno, que ambas as Turmas desta Suprema Corte, ao examinarem recursos de agravo que versavam matéria idêntica à ora debatida nesta sede processual, negaram-lhes provimento, reconhecendo a ausência de aderência entre os objetos das reclamações e o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 26/STF, mantendo, em consequência, atos decisórios impregnados de conteúdo assemelhado ao ora veiculado na presente decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.
    2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia ‘erga omnes’, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes.
    3. A ressalva do § 4º do art. 33 e a parte final do art. 44 da Lei 11.343/06, dispositivos declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte no julgamento do HC 97.256/RS, não foram utilizados pela Corte Estadual como fundamento para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    4. Não se tratando de progressão de regime,  impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre  o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26.
    5. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, § 3º,  da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
    6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 21.313-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática  entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. O enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte na ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional.
    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 13/11/09).
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 27.550-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Cabe registrar, ante a inquestionável procedência de suas afirmações, o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra ROSA WEBER por ocasião do julgamento da Rcl 21.313-AgR/RJ, de que foi Relatora:
    “9. Ressalto, ainda, carecer de plausibilidade jurídica a alegada afronta ao verbete da Súmula Vinculante nº 26,  que trata da necessidade de fundamentação da decisão que determina a realização de exame criminológico para o efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado. 
    Na hipótese, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, Súmula Vinculante nº 26, porquanto colima o Reclamante a fixação de regime inicial mais brando. 
    A tese em que insiste o ora agravante é de que teria direito a um regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Nessas condições, objetiva, a rigor, seja conferida à reclamação a natureza de sucedâneo recursal, possibilitando um atalho processual, inviável no entendimento sedimentado pela jurisprudência da Casa (Rcl 19.132-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.8.2015; Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006). 
    Dentro dessa moldura, e tendo em vista que a reclamação não é sucedâneo recursal, inviável cogitar, nessa via processual, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, ao ‘art. 5º, XLVI, da CF/88’, e ‘art. 33, § 2º, ‘a’ ou ‘c’, do Código Penal’.” (grifei)
    Observo, de outro lado, no que diz respeito à progressão de regime, que o Juízo de execução criminal entendeu necessário proceder ao exame criminológico, com o fim de subsidiar a formação de seu convencimento, havendo destacado, em sua decisão, que a adequação e a pertinência de tal medida revelar-se-ia presente em face de sua aptidão para auxiliar na aferição do grau de periculosidade e da personalidade do condenado.
    Entendo, desse modo, neste ponto, não assistir razão à parte ora reclamante, eis que, considerados os elementos contidos nestes autos, o ato objeto desta reclamação não desrespeitou a autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
    É que as razões de decidir invocadas no ato judicial ora questionado (ainda mais se se considerar o contexto em que proferido) revelam-se  em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 26/STF, o que basta para afastar a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o ato decisório de que ora se reclama ajusta-se, no ponto, ao conteúdo do enunciado sumular alegadamente transgredido, pois a deliberação emanada da autoridade judiciária reclamada apoiou-se em fundamentação que tem por suporte o reconhecimento (expressamente autorizado pela decisão desta Suprema Corte) de que, embora não mais indispensável, o exame criminológico – cuja realização está sujeita à avaliação discricionária do magistrado competente – reveste-se de utilidade inquestionável, porque propicia “ao juiz, com base em parecer técnico, uma decisão mais consciente a respeito do benefício a ser concedido ao condenado” (RT 613/278).
    Impende acentuar, ainda, que a diretriz consagrada na Súmula Vinculante nº 26/STF tem sido reafirmada por esta Suprema Corte em ações reclamatórias nas quais se instaurou controvérsia virtualmente idêntica à que ora se analisa (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 27.615-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 27.982-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO  AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA,  A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 18.734-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26 reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.
    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.
    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.
    4. Reclamação improcedente.”
    (Rcl 22.685/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental em reclamação. Execução Penal. Progressão de regime. Violação da Súmula Vinculante nº 26 da Corte. Não ocorrência. Necessidade da realização do exame criminológico justificada. Poder geral de cautela do juízo da execução. Inadequação da ação constitucional para se obter o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 27.650-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Em suma: resulta claro, na espécie, inexistir ofensa à Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização do instrumento constitucional da reclamação no caso ora em análise.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, conheço, em parte,  da presente ação reclamatória, para, na parte conhecida, julgá-la improcedente, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator